Tribunal: TCU
Processo: 040.279/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao denunciante e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.279/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cassius Ferreira Moraes (34726/OAB-DF) e outros, representando Stark Construções e Serviços Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.